Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PRIVADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
1. A Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) somente pode ser paga ao professor com dedicação exclusiva consoante a Lei Distrital n. 3.318/2004.
2. O servidor que omite atividade concomitante com o recebimento da Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva (Tidem) e assina declaração de não exercício de outra atividade age de má-fé.
3. Ficam afastadas a decadência e a prescrição dos valores cobrados a título de ressarcimento ao erário quando comprovada a má-fé do servidor público.
4. O Tema Repetitivo n. 1.009 do Superior Tribunal de Justiça fixou tese acerca da possibilidade de ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos aos servidores públicos, desde que afastada a boa-fé objetiva do caso concreto.
5. Apelação provida.